Tribunal: TJES
Processo: 5017954-30.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017954-30.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEIRELLES DEMUNER BORTOLINI
RECORRIDO: PODIUM VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5017954-30.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MEIRELLES DEMUNER BORTOLINI

RECORRIDO: PODIUM VEICULOS LTDA e AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MEIRELLES DEMUNER BORTOLINI (ID 13445368) em face da sentença de ID 13445364, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a autora narrou que, após sinistro, a seguradora Ré
negou a cobertura, pois o orçamento inicial (R$ 3.629,40) ficou abaixo da franquia (R$ 6.049,00).
Ao buscar o reparo particular na oficina Ré (Podium), foi surpreendida com a cobrança de valor muito superior (R$ 7.227,50) pelo mesmo serviço. Após liminar garantindo o preço menor, a oficina cobrou um excedente de R$ 542,00 para liberar o veículo, alegando necessidade de peças complementares.

A sentença (ID 13445364) confirmou a liminar e condenou as Rés, solidariamente, a restituírem o valor cobrado indevidamente a maior (
R$ 542,00
), bem como ao pagamento de
R$ 2.000,00
a título de danos morais.

Irresignada, a Autora interpôs Recurso Inominado (ID 13445368). Em suas razões recursais, a Recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese:
i)

majoração do Dano Material,
com a condenação das Requeridas ao pagamento de
R$ 5.695,03
, sustentando que o prejuízo total foi maior e que o conserto foi parcial, deixando de incluir itens como os faróis;
ii)

majoração do Dano Moral
para R$ 5.695,03, alegando que o valor arbitrado é insuficiente diante do abalo sofrido e da retenção do veículo.

Contrarrazões no ID 13445375 pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Nesse ínterim, entendo que a sentença vergastada analisou detidamente o conjunto probatório, reconhecendo a abusividade na conduta da oficina Ré ao cobrar valores distintos para seguradora e particular, bem como a cobrança indevida de peças complementares que já deveriam integrar o orçamento inicial por serem essenciais ao serviço.

Ingressando no mérito recursal, a Recorrente busca a
majoração da indenização material para R$ 5.695,03.
Contudo, sem razão.

O dano material, na modalidade de danos emergentes, exige prova efetiva do decréscimo patrimonial. Assim, compulsando os autos, verifica-se que o valor efetivamente desembolsado pela Autora para a retirada do veículo foi de
R$ 4.129,69
, conforme comprovante de pagamento via cartão de crédito (ID 13445357, pág. 2).

O Juízo
a quo
corretamente determinou a restituição da diferença entre o valor pago (R$ 4.129,69) e o valor do orçamento inicial ofertado à seguradora (R$ 3.629,40), resultando na condenação de
R$ 542,00
(arredondamento do valor das peças extras de R$ 542,37 - ID 13445359).

A pretensão da Recorrente de receber valor superior, referente a itens que
não foram consertados
ou orçamentos não executados (como a troca de faróis mencionada no recurso), não merece acolhida neste feito, pois a lide cinge-se à
obrigação de fazer pelo preço ofertado à seguradora.

Desta feita, uma vez que a seguradora não cobriu o sinistro (por ser abaixo da franquia), a responsabilidade das Rés limita-se ao serviço efetivamente contratado e pago pela consumidora, devolvendo-se o excesso cobrado abusivamente.
Não há nos autos prova de pagamento do valor pleiteado de R$ 5.695,03.

Portanto, o dano material está estritamente limitado ao prejuízo financeiro comprovado nos autos, que foi a cobrança excedente já restituída pela sentença.

No tocante ao
quantum
indenizatório
, entendo que o valor fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
se mostra adequado e proporcional.

A indenização por dano moral deve atender à dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. O transtorno vivenciado, embora evidente e merecedor de reparação, não extrapolou as raias do dissabor consumerista a ponto de justificar a majoração pretendida, mormente quando o veículo foi devidamente reparado e entregue, ainda que com atraso justificado pela complexidade superveniente.

A sentença de origem sopesou adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em se tratando de beneficiário da justiça gratuita.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)